Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-41.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007305-41.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYSSA MONTENEGRO DA SILVA - CPF: 172.242.357-92 (RECORRENTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - CPF: 168.172.507-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):NEGADO PROVIMENTO Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007305-41.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1007305-41.2025.8.11.0040

Recorrente
:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Rayssa Montenegro da Silva e Marcelo de Oliveira Silva Junior

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DESVIO DE BAGAGEM DEFINITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por agencia de turismo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado e pelo desvio da bagagem dos autores de forma definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a responsabilidade contratual da agência de turismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

A relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada as previsões legais do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

A responsabilidade dos fornecedores é solidária, conforme previsão normativa, cabendo aos fornecedores discutirem em demanda própria eventual ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e 25; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007305-41.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1007305-41.2025.8.11.0040

Recorrente
:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Rayssa Montenegro da Silva e Marcelo de Oliveira Silva Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
MM Turismo & Viagens S.A

.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso/MT.

Sentença
(
Id
.
331437369
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou as fornecedoras
ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais a cada um dos autores, por atraso de 24h para a chegada ao destino contratado, e ainda, em razão do extravio definitivo da bagagem dos autores.

Recurso Cível Inominado
(Id.
331437371
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte recorrente e, de forma alternativa, que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
(Id. 331437381)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1007305-41.2025.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.
1007305-41.2025.8.11.0040

Recorrente
:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Rayssa Montenegro da Silva e Marcelo de Oliveira Silva Junior

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto fático constante dos autos revela que os recorridos adquiriram passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/RJ a Sorriso/MT, com conexões em Campinas/SP e Belo Horizonte/MG, com chegada ao destino originalmente prevista para o dia 16/05/2025, às 00h55min.

Todavia, ao chegarem ao aeroporto de Belo Horizonte/MG, após o despacho das bagagens, foram informados do cancelamento do voo referente ao último trecho (de Belo Horizonte a Sorriso), sendo reacomodados apenas em voo disponível no dia seguinte, razão pela qual, os recorridos chegaram ao destino contratado no dia 17/05/2025, às 00h55min, o que configurou atraso de 24 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Além do atraso expressivo, restou incontroverso nos autos o extravio definitivo da bagagem da primeira recorrida, circunstância que agravou os transtornos suportados, especialmente considerando que a viagem foi realizada com criança de colo.

A recorrente (MM Turismo & Viagens S.A. – MaxMilhas), sustenta que atuou exclusivamente como intermediadora na emissão das passagens, afirmando não possuir qualquer controle sobre cancelamentos, alterações de malha aérea ou reacomodações, atribuindo a responsabilidade exclusiva à companhia aérea responsável pela operação do voo.

Argumenta, ainda, sua ilegitimidade passiva, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento ou a minoração da condenação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A legislação aplicável prevê ainda, que: “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”. Logo, a responsabilidade questionada é imposta pela Lei específica, inerente da atividade comercial da parte recorrente.

Ademais, não há nos autos comprovação inequívoca do cumprimento integral da assistência material prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, tampouco demonstração suficiente de comunicação prévia da alteração contratual.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do passageiro.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação do serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, o valor fixado deve ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026